Tribunal: TJES
Processo: 0009125-71.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009125-71.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO GABRIEL COSER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARTEIRA DE IDENTIDADE FALSA APRESENTADA AOS POLICIAIS POR FORAGIDO DA JUSTIÇA. CRIME FORMAL. ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da operação e possuem fé pública, que esclareceram que ao reconhecerem o acusado como foragido da Justiça o abordaram, tendo-lhes sido apresentada a carteira de identificação falsificada, a condenação pela prática do crime de uso de documento falso é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. O crime previsto no art. 304, do CP é de natureza formal e se configura com a mera posse para utilização do documento falso ou alterado, ainda que o criminoso não o apresente de forma espontânea à autoridade durante a diligência.

3. Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que existem elementos nos autos que indicam que o documento foi feito por pessoa especializada em falsificação, além de ter sido necessária a realização de exame documentoscópico para atestar a falsidade do documento.

4. Existindo 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado, é de sabença que a pena base não pode ser fixada no importe mínimo previsto em lei, conforme precedente do ex. STF. Na hipótese, a culpabilidade e os antecedentes criminais desfavorecem o réu, devendo ser mantida a reprimenda básica no importe fixado em primeiro grau, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009125-71.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO GABRIEL COSER
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAGNO GABRIEL COSER
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso (artigo 304, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, sob os argumentos de que (i) não apresentou o documento falso ao policial; (ii) inexistem provas hábeis para sustentar o édito condenatório e (iii)a falsificação era grosseira e seria incapaz de ludibriar pessoa comum e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base ao mínimo legal.

A peça de ingresso informa que, no dia 17 de setembro de 2006, por volta das 06h30min, no bairro Muquiçaba, no município de Guarapari, após ter sido reconhecido por um policial militar como foragido da Justiça, o acusado foi abordado dentro de um ônibus da viação que faz a linha Piúma x Vitória, ocasião na qual
se identificou como Edson Ferreira da Cunha Júnior, tendo-se averiguado que o documento de identidade apresentado aparentava ser falso, o que posteriormente foi confirmado através de perícia.

A
materialidade
está comprovada por meio do boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07), pelo auto de apreensão de fl. 08, pelo documento de identificação apresentado pelo réu (fl. 11) e pelo laudo pericial de fls. 14/16, bem como pelas declarações prestadas nas esferas policial e judicial.

Já a
autoria
, restou comprovada através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação e que esclareceram na fase inquisitiva (fls. 17 e 189) que o acusado estava no interior de um coletivo da viação que faz o trajeto Piúma-Vitória e que foi reconhecido como foragido da Justiça pelo policial militar C. Lopes, oportunidade em que o abordaram e o apelante se identificou como “
Edson Ferreira da Cunha Júnior
”, apresentando uma carteira de identidade com tal nome e com sua foto, mas ao ser questionado pelos agentes, confessou que o documento era falso e o seu verdadeiro nome.

Em Juízo (mídia – fls. 95/96), o policial Ênio Correia Reis Filho, afirmou que “
o SD/PMES Lopes foi quem reconheceu o réu como sendo foragido da casa de custódia
” e que “
se aproximou do réu e ele se identificou com outro nome, mas que como o outro policial conhecia o réu, ele acabou confessando que o documento era falso
”.

Desse modo, em que pese a alegação da defesa de que o réu não fez uso do documento falsificado, verifico dos relatos dos policiais militares que, além de trazer consigo a carteira de identificação falsificada, o apelante apresentou o documento ao ser questionado acerca de sua identidade, de modo que comprovada a prática do delito.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares que atuam na prevenção da prática de determinado crime, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo c. STJ, como se verifica do julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado no dia 20 de dezembro 2023.

Não bastasse, destaco que o crime previsto no art. 304, do CP é de natureza formal e se configura com a mera posse para utilização do documento falso ou alterado, ainda que o criminoso não o apresente de forma espontânea à autoridade durante a diligência (TJES; Apl 0001432-27.2008.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
Adalto Dias Tristão
; DJES 21/10/2019).

Descabida, também, a alegação de falsificação grosseira, uma vez que existem elementos nos autos que indicam que o documento foi feito por pessoa especializada em falsificação. Nesse sentido, inclusive, esclareceu o acusado em seu interrogatório (mídia – fl. 124) que “
uma pessoa fez o documento para ele
” e que “
a pessoa que fez o documento não é mais viva
”.

Além disso, foi necessária a realização de exame documentoscópico (fls. 14/16) para atestar a falsidade do documento, por meio do qual restou constatado que: “
Findo o exame, concluem os peritos que a Carteira de Identidade em nome de Edson Ferreira da Cunha Junior, Registro Geral n. 1823329-ES é falsa
”, inexistindo nos autos a informação de que se tratava de falsificação grosseira.

Dessa maneira, comprovada a prática do crime de uso de documento falso (art. 304, do CP) e refutados todos os argumentos defensivos, não há que se falar em absolvição, razão pela qual
mantenho a condenação
do acusado, nos termos da sentença de primeiro grau.

Quanto ao pedido de redimensionamento da reprimenda básica para o importe mínimo legal, vejo que razão também não assiste ao apelante.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria do delito imputado ao recorrente, observo que o Magistrado considerou em desfavor do réu a culpabilidade e os antecedentes criminais, sendo que estes
restaram devidamente comprovados nos autos, em razão de condenação por fato anterior ao ora apurado, transitada em julgado (fl. 98).

Quanto a circunstância judicial da culpabilidade, embora o Magistrado não tenha apresentado qualquer justificativa para sopesá-la, existem elementos concretos nos autos que permitem desfavorecê-la, já que o réu fez uso do documento falso para se abster de cumprir pena que lhe foi imposta pela prática de crime anteriormente praticado e permanecer foragido da Justiça, bem como no momento em que foi reconhecido estava prestes a fazer uma viagem intermunicipal.

Assim, admitido o reforço de argumentação (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 24/10/2022), mantenho as duas circunstâncias como desfavoráveis ao réu, não sendo possível, portanto, fixar a pena base no importe mínimo previsto em lei (STF: HC 134.663; Rel.
Min. Marco Aurélio
; DJE 27/09/2018).

Levando em consideração a pena em abstrato delimitada para o crime em referência, qual seja, de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, por se tratar de documento público, não vislumbro qualquer desproporcionalidade no
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
. Ao contrário, verifico que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.